Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-64.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011339-64.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL QUE COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
TEMPUS REGIT

ACTUM
. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA
DO
ATO JURÍDICO.
PRESCRIÇÃO.

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL
.
PRAZO DECENAL.
PREJUDICIAL AFASTADA.

PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO
.
RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
Os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precede
ntes
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).

3.
Na análise da

pretensão

indenizatória

pelo

não

adiantamento
de vale-
pedágio
,
fundada

em

fato
anterior a 21/10/2021,
deve
ser
observado
o
prazo

prescricional

decenal
, tendo
em
vista que a
responsabilidade

daí

decorrente
é
contratual
e que
até

referido

período

não

havia

disposição
legal
específica
que
regulamentasse
o
prazo

prescricional
para
cobrança
da
referida

indenização
.
Precedentes
do STJ. A
prescrição
de 12 meses se
aplica

apenas

aos

casos

ocorridos

após
21/10/2021,
período

em
que
houve

a

inovação

legislativa

trazida
pela Lei
nº
14.229/2021.

4. Nos
termos
dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 1º da Lei nº 10.209/2001, é
responsabilidade

do
embarcador
(
seja

proprietário

originário
da carga
ou

por

equiparação
) o
adiantamento
de
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga.
Não

havendo

referido

pagamento
,o
embarcador

deve

indenizar
o
transportador

rodoviário
de carga
em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
(art. 8º daLei
nº
10.209/2001).

5. Para fins de
cobrança
d
a

indenização

prevista
no
art. 8º daLei nº 10.209/2001, é
dispensável
que
o

transportador

seja

equiparado

ao
Transportador
Autônomo
de Cargas – TAC,
devendo

ser
observado
s os seguintes requisitos:
(
i
) o
transporte

rodoviário
de carga
precisa

ter

sido

prestado

exclusivamente
a um
embarcador
(art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209
/2
001)
;
e (
ii
) a
ausência
de
antecipação
,
pelo

embarcador
, do vale-
pedágio
(STJ,
REsp
n. 2.022.552/RS).

6.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário

alterar

ou

substituir

os

critérios

legislativos

estabelecidos

em
Lei para fins de
fixação
do valor da
multa
,
principalmente

quando
o
dispositivo
com
tal

previsão
é
declarado

constitucional

pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI 6.031/DF). Deve ser
mantido
o
quantum

indenizatório

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011339-64.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Recorrido
:
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID174876361/PJe2.
Concluiu
que
houve

ilícito

praticado
ante a
não

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

pelo

embarcador
,
havendo
o
descumprimento
de
preceito
legal pela
parte

reclamada

em

relação

ao

referido

adiantamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art. 8º da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

devido

ao

transportador
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174876364/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
e prejudicial de
prescrição
.
No
mérito
,
afirmou
,
em

resumo
, que: a)
não

possui

responsabilidade

em

relação

ao

adiantamento
do vale-
pedágio
; b)
há

itinerário

até
o
destino

contratado

sem

praças
de
pedágio
; c) a
parte

reclamante

não

cumpre
com
os

requisitos

legais
para
ter

adiantado
o vale-
pedágio
; e d) o
quantum

indenizatório

deve ser limitado à obrigação principal. Pugnou pela reforma da sentença
para que
seja

acolhida
a
preliminar
de
ilegitimidade
e
prescrição

ou
,
então
,
seja

minorado
o
quantum

indenizatório

fixado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174876370/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
e
passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de cargas -
embarcador
e
transportador
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
.

Aplicação
da
norma
cf.
tempus
regit

actum
.

Em
respeito

ao

ato

jurídico

perfeito
, o
direito

adquirido
e a
coisa

julgada
(art. 6° da LINDB),
em

regra
,
os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.

Este é o
significado
da
expressão

tempus
regit

actum
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO-DOENÇA.
DIA INICIAL
DO
BENEFÍCIO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)II - O Superior Tribunal de Justiça
possui

jurisprudência
no
sentido
de que a
concessão
de
benefício

previdenciário

deve

obedecer
a
legislação

em
vigor
ao
tempo do
fato

gerador
,
em

estrita

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum.Nesse

sentido
:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção
,
julgado

em
26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/10/2014,
DJe
14/10/2014).
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Em vista
disso
,
deve
ser
observada
a
legislação

vigente
à
época
dos
fatos

trazidos

na

inicial
,
momento

em que nasceu o direito de cobrança da indenização

aqui

pleiteada
.

Prescrição.

Cobrança
de
indenização
.

Não

a
diantamento
do vale-
pedágio
.
Período a
nterior a 21/10/2021.

Nos
termos
do
parágrafo

único
do art.
8º da Lei 10.209/2001, o
prazo

prescricional
para
cobrança
de
indenização

decorrente
de
infrações

às

disposições
da
referida
Lei é de 12 (doze) meses.

Ocorre
que,
não
obstante o
prazo

estipulado

pelo

aludido

parágrafo
,
importa

destacar
que
este

foi

previsto
de forma
específica

apenas

em

outubro
/2021,
através
da Lei nº 14.229/2021,
portanto
,
nas

cobranças
de
indenizações

decorrentes
de
fato
anterior
ao

dispositivo

acima

deve
ser
observado
o
prazo

prescricional

decenal
,
porquanto
a
multa

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio

decorre
de
responsabilidade

contratual
.

Nesse
sentido
era o
entendimento
do
c
. STJ antes da
inovação

legislativa

trazid
a
pela Lei nº 14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REQUISITOS DA MULTA
DO
ART.
8º DA LEI 10.209/2008.

ÔNUS DA PROVA.

AUTOR DA AÇÃO.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8º da Lei nº 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
nº
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art.
8º da Lei
nº
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses.
6. A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se

a

ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova. 7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
nº
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021.
(...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
.
(
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VALE PEDÁGIO.
LEI N° 10.209/2001.
MULTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRECEDENTES.

SÚMULA N° 83/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. Nos
termos
do art. 932, III, do Código de
Processo
Civil/2015,
não
se
conhece
de
agravo

cujas

razões

não

impugnam

especificamente
o
fundamento
da
decisão

agravada
.
Aplicação
,
por
analogia, do
enunciado
n. 182 da
Súmula
do STJ.2. Em
atenção

ao

princípio
da
dialeticidade
,
cumpre
à
parte

recorrente
o
ônus
de
evidenciar
,
nas

razões
do
agravo

em

recurso
especial, o
desacerto
da
decisão

recorrida
.3. O Tribunal de
origem

julgou

nos

moldes
da
jurisprudência

desta
Corte.
Incidente
,
portanto
, o
enunciado
83 da
Súmula
do STJ.4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 962.901/RS,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
12/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.)

No
caso
dos autos,
considerando
que a
presente

ação
de
cobrança
de
indenização

tem por base
fato

ocorrido
no
ano
de 2019, a
pretensão

não
se
encontra

prescrita
,
porquanto

proposta

ainda

dentro
do
prazo

decenal
.

Dessa forma,
afasto
a prejudicial de
mérito
de
prescrição
.

Responsabilidade

pelo

adiantamento
do vale-
pedágio
.

Com o
advento
da Lei nº 10.209/2001, o
pagamento
de
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga é de
responsabilidade
do
embarcador
,
devendo
ser
considerado

embarcador
, para
todos

os

efeitos

legais
: a) o
proprietário

originário
da carga; b) o
contratante
do
serviço
de
transporte

rodoviário
de carga que
não

seja
o
proprietário

originário
da carga; e c) a
empresa

transportadora
que
subcontratar

serviço
de
transporte
de carga
prestado

por

transportador

autônomo
. Assim
dispõe

os
§§ 1º, 2º e 3º, do art.
1º da Lei nº 10.209/2001.

Cumpre

ressaltar
que a lei
não

tratou
de
trazer
um
rol
de
preferência

ou
de
responsáveis

perante
o
transportador

rodoviário
de carga, mas sim de
dizer
que
todos

estes
,
embarcador

ou

equiparados
,
são

responsáveis

pelo

pagamento
de
pedágio
.
Portanto
,
todos

estes

devem
ser
responsabilizados

perante
o
transportador
.

Em vista
disso
,
não

ocorrendo
o
adiantamento
do vale-
pedágio

pelo

embarcador

proprietário
da carga
ou
,
por

equiparação
, pela
empresa

subcontratante
, é
devida
a
multa

prevista
no art. 8º, da Lei nº 10.209/2001,
equivalente

ao

pagamento
de
quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

por

ele
:

Art. 8
º
Sem

prejuízo
do que
estabelece
o art. 5º,
nas

hipóteses
de
infração

ao

disposto

nesta
Lei, o
embarcador

será

obrigado

a

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

Dessa forma,
mostra
-se claro o
dever
de o
embarcador

originário
da carga
realizar
o
adiantamento
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
devendo

aquele
ser
responsabilizado

por
eventual
conduta

em

sentido

contrário
.

Por
fim
,
importa

dizer
que,
nos

termos
do
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização

prevista
no
referido

dispositivo
,
deve

preencher

dois

requisitos
,
quais

sejam
: "
(
i
) o
transporte

rodoviário
de carga
precisa

ter

sido

prestado

exclusivamente

a
um
embarcador
(art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001) e (
ii
) a
ausência
de
antecipação
,
pelo

embarcador
, do vale-
pedágio
"(
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022 e
REsp
n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
8/9/2020,
DJe
de 9/9/2020),
destarte
,
prescindível
que
o

transportador

seja

equiparado

ao
Transportador
Autônomo
de Cargas – TAC.

No
caso
dos autos,
restou

incontroverso

o
serviço
de
transporte
de cargas
prestado
pela
parte

reclamante

ao

embarcador
e
não

foi

trazido
pela
parte

recorrente

qualquer

elemento de prova no sentido de que procedeu
com o
pagamento

adiantado
dos
pedágios
para
arcar
com as
despesas
de
deslocamento
do
transportador
da carga.
De forma
contrária
, a
parte

reclamante

trouxe
junto à
inicial

comprovantes
de
pagamento
de
pedágio
(ID 174876337/PJe2),
cumprindo
com
seu

ônus

probatório
no
sentido
de que
teve
que
suportar

despesas
de
pedágio
.

Portanto
,
deve
o
embarcador
ser
responsabilizado
pela
indenização

ao

transportador

decorrente
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
.

Quantum

indenizatório
do art.
8º, da Lei
nº
10.209/2001.

Como
discorrido

acima
, oart.
8º daLei nº 10.209/2001 é claro
ao

dispor
que
em

casos
de
infração

às

disposições
da
referida
Lei, o
embarcador

deve

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
,
tratando
-se de
evidente

cláusula
penal.

Ressalto
que
referido

dispositivo

foi

declarado

constitucional

pelo
Supremo Tribunal Federal,
através
do
julgamento
da ADI 6.031/DF
, nos seguintes termos
:

"
Compete
ao

legislador

a

eleição
dos
meios
para o
alcance
do
objetivo

legislativo
a ser
atingido
pela norma. Na
espécie
,
não

há

inconstitucionalidade

decorrente
de
excesso
do Estado-
legislador
,
quando
o
ato
é
desarrazoado

porque

desproporcional
o
resultado
do
sopesamento
(
Abwägung
) entre fins e
meios
.

A
substituição
dos
critérios

legislativos

na

análise
e
definição
dos
meios
e fins da
legislação

sobre

determinado

setor
da
economia
,
nessa

hipótese
,
não
é
atribuição
do Supremo Tribunal Federal.
Somente
a
edição
de nova lei
pode

corrigir

pretensa

distorção
,
caso

contrário
,
este
Supremo Tribunal
estaria

atuando

como

legislador

positivo
,
considerado
o
vácuo

legislativo

resultante

em
eventual
declaração
de
inconstitucionalidade
da norma
impugnada
.
"

Em vista
disso
,
não

cabe

ao
Poder
Judiciário

alterar

ou

substituir

os

critérios

legislativos

estabelecidos

em
Lei para fins de
fixação
do valor da
multa

em
debate. Tal
hipótese

claramente

ensejaria

deturpação
da
separação
dos
Poderes
,
porquanto

estaria

agindo

como

verdadeiro

legislador
.

Além
do
mais
,
nos

termos
do que fora
fixado

naquela
ADI,
bem

assentou
o
Pretório
Excelso que:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART.
8º DA LEI N. 10.209/2001.

PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV
DO
ART.
5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO.

PRECEDENTES.
INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (...)
3.
A

atividade

legislativa

sujeita
-se à
estrita

observância
de
diretriz
fundamental pela qual,
havendo

suporte

teórico
no
princípio
da
proporcionalidade
,
vedam
-se
os

excessos

normativos
e as
prescrições

irrazoáveis
do Poder Público.
Precedentes
.
4.
Indenização
, no
caso
de
descumprimento

pelo

embarcador
de
antecipação
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
, que
não
se
revela

arbitrária

ou

irrazoável
. 5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
para
declarar

constitucional
o art.
8º da Lei n. 10.209/2001.
(ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Dessa forma,
não

há
que se
falar

em

desproporcionalidade
da
indenização

fixada
,
nem

tampouco

em

sua

limitação
,
mormente

por

ter

ela

expressa

previsão
e
parâmetros

legais
,
devendo
ser
mantida

a

indenização

fixada

em
duas
vezes
o valor do
frete
,
como

bem

estabelecido

na

sentença

a quo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023